Tribunal: TJDFT
Processo: 0736905-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos LTDA. em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva editada no ambiente do processo no 0708320-17.2023.8.07.0003, manejado em seu desfavor pelo agravado – Alex dos Santos Campos –, determinara a imediata transferência da quantia bloqueada via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 106.527,27 (cento e seis mil e quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), para conta judicial, convertendo em penhora a indisponibilidade do patrimônio localizado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão do decisório desafiado, e, alfim: (i) o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo para processar e julgar o executivo, com a derradeira extinção do processo, sem resolução do mérito; (ii) o sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a extinção da pretensão, sem resolução de mérito, frente à divergência entre as especificações do veículo referenciado no contrato acostado aos autos pelo agravado e aquelas pertinentes ao automotor reportado no instrumento contratual firmado entre as partes; (iv) o reconhecimento da inexistência do interesse de agir e da legitimidade ad causam do recorrido; (v) a assimilação da necessidade de prévia liquidação da sentença exequenda pelo procedimento comum; (vi) a declaração da inexistência do crédito executado e da ausência do dever de reparar danos morais ou materiais; (vii) a restituição do montante bloqueado indevidamente no âmbito de sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte, e a cominação ao agravado do pagamento de verba compensatória, a título de danos morais, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, por fim, (viii) a condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara que, no bojo do contrato que entabulara junto ao agravado, restara eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para a resolução de qualquer imbróglio concernente à relação contratual firmada, nos moldes do artigo 63 do Código de Processo Civil, ensejando a incompetência do Juízo primevo para processar e julgar a pretensão executória, que, portanto, deveria ser extinta, sem resolução de mérito. Subsequentemente, narrara que o agravado procurara seus serviços, interessado em reduzir o valor das parcelas do empréstimo bancário que havia contratado, e, outrossim, negociar o saldo devedor, tendo em conta a inadimplência em que incidira quanto ao pagamento de duas parcelas já vencidas. Registrara que, a seu turno, o cumprimento de sentença por ele promovido estaria lastreado na sentença coletiva proferida em sede de ação civil pública, que, dentre outras resoluções, condenara-a ao pagamento de: (i) indenização aos consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação no mercado, nos casos em que a prometida redução de dívida não restara alcançada; (ii) danos materiais, que compreendem os valores desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos acrescidos dos encargos contratuais adicionalmente cobrados dos consumidores pelas instituições financeiras em razão da superveniente suspensão dos pagamentos das parcelas, após a contratação dos serviços ofertados, caso o veículo não tenha sido objeto de busca e apreensão cumprida, sendo que nesta última hipótese será devida indenização correspondente ao valor do próprio carro apreendido pela instituição financeira. Acrescentara que, destarte, o executivo deveria ser sobrestado até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a hipótese em testilha inserir-se-ia na matéria objeto do tema submetido à apreciação da Corte Superior, frisando ser necessário o imediato reembolso da importância bloqueada. Pontuara, ademais, que o feito deveria ser extinto, sem resolução de mérito, uma vez que a parte adversa teria acostado contrato em que feita alusão a veículo diverso daquele que se afigurara objeto do instrumento contratual que concertaram. Assinalara que a sentença exequenda beneficiara consumidores que foram prejudicados por propagandas veiculadas no ano de 2020, e, assim, havendo o agravado celebrado o contrato no ano de 2021, não fora alcançado pelo título executivo, inviabilizando o ajuizamento do cumprimento de sentença subjacente. Nessa seada, ressaltara que, em 12 de julho de 2022, firmara acordo extrajudicial com o agravado via do qual restituíra a monta de R$ 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais), não possuindo ele legitimidade ativa ad causam, tampouco interesse processual para deflagrar a pretensão executiva, devendo o cumprimento de sentença ser extinto, sem resolução do mérito, na forma prevista pelo artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Defendera, ainda, que a sentença condenatória prolatada em sede de ação civil pública não constituiria título executivo judicial, haja vista que se qualificaria como genérica e ilíquida, condicionando-se a inauguração da execução da decisão à sua prévia liquidação pelo procedimento comum. Consignara que a via eleita pelo agravado se revelara inadequada, determinando o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Sustentara, outrossim, que não ressoa possível que seja punida em decorrência de fatos aos quais não dera causa e, na espécie, está sendo penalizada pelo simples fato de a instituição financeira credora do agravado ter sido exitosa na ação de busca e apreensão que promovera. Consignara que cingira-se a fomentar seus serviços e que a inadimplência do exequente dera azo ao prejuízo que suportara. Defendera, então, a ilegalidade da condenação que lhe fora debitada pelo título executivo, pois, no caso, subsistiria excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, § 3o) e estar-se-ia diante da ausência de desincumbência do ônus probatório por parte do agravado, no que tange à comprovação do dano que afirmara ter experimentado. No mais, sobrelevara que o bloqueio de valor ocorrido na conta bancária que titulariza teria sido perfectibilizado indevidamente, dado que as teses que arguira por intermédio de impugnação ao cumprimento de sentença e os documentos apresentados em conjunto não teriam sido analisados pelo Juízo de origem. Nesse compasso, reiterara que a indisponibilidade de seu patrimônio lhe ocasionara prejuízos e ressaíra desguarnecida de lastro jurídico e/ou fático, já que não dera causa à apreensão do bem que estava em posse do recorrido. Desta feita, realçara ser devida a imediata restituição da quantia retida, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito, tal como violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Vindicara a condenação do agravado ao pagamento da compensação pecuniária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, tendo em vista que o bloqueio havido consubstanciaria ato ilícito. Pontificara que, em tendo o agravado induzido o Juízo em erro, já que, a seu ver, o valor apresentado no cumprimento é notoriamente maior do que o importe devido, incursionando em excesso de execução, o exequente agira de má-fé e dispusera de cálculos que reputa aviltantes e irreais. Nesse diapasão, sublinhara que o agravado e seu patrono não aparelharam o executivo com provas aptas a evidenciarem que faz jus à liquidação ou mesmo com cálculos dotados de liquidez, valendo-se de lacuna da Ação Civil Pública para enriquecerem ilicitamente, aduzindo a necessidade de alcançar a suspensão do processo até julgamento definitivo do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Enfim, destacara que, em almejando locupletarem-se ilicitamente, devem ser condenados ao pagamento da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil. Em suma, consignara que, estando patente a plausabilidade dos direitos que invoca, o provimento monocrático devolvido a reexame afigura-se desprovido de sustentação, devendo ser reformado, de modo a ser o processo extinto conforme o delineado alhures e a importância outrora bloqueada imediatamente restituída em seu favor, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por NG3 Brasília Consultoria e Serviços Administrativos LTDA. em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual da sentença coletiva editada no ambiente do processo no 0708320-17.2023.8.07.0003, manejado em seu desfavor pelo agravado – Alex dos Santos Campos –, determinara a imediata transferência da quantia bloqueada via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 106.527,27 (cento e seis mil e quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), para conta judicial, convertendo em penhora a indisponibilidade do patrimônio localizado. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão do decisório desafiado, e, alfim: (i) o reconhecimento da incompetência do Juízo a quo para processar e julgar o executivo, com a derradeira extinção do processo, sem resolução do mérito; (ii) o sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a extinção da pretensão, sem resolução de mérito, frente à divergência entre as especificações do veículo referenciado no contrato acostado aos autos pelo agravado e aquelas pertinentes ao automotor reportado no instrumento contratual firmado entre as partes; (iv) o reconhecimento da inexistência do interesse de agir e da legitimidade ad causam do recorrido; (v) a assimilação da necessidade de prévia liquidação da sentença exequenda pelo procedimento comum; (vi) a declaração da inexistência do crédito executado e da ausência do dever de reparar danos morais ou materiais; (vii) a restituição do montante bloqueado indevidamente no âmbito de sua conta bancária, sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte, e a cominação ao agravado do pagamento de verba compensatória, a título de danos morais, na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e, por fim, (viii) a condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da: (i) competência do Juízo a quo para processar e resolver o cumprimento de sentença em tela; (ii) plausabilidade de ser o cumprimento de sentença que é promovido pelo agravado, conquanto lastreado em título executivo coletivo que encerra condenação genérica, processado antes da definição da tese que será firmada pelo Superior Tribunal de Justiça dispondo sobre a indispensabilidade, ou não, da realização de prévia liquidação como pressuposto para a deflagração de execução individual de título executivo coletivo de natureza genérica – controvérsia que é objeto dos Recursos Especiais no 1.978.629, 1.985.037 e 1.985.491, todos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, identificada sob o Tema Repetitivo 1.169; (iii) viabilidade de haver a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva aviado pelo agravado ante a divergência entre as particularidades do veículo referenciado no contrato que coligira aos autos e daquele mencionado no instrumento negocial efetivamente concertado entre as partes; (iv) legitimidade ad causam e interesse de agir do agravado; (v) necessidade de perfazer a prévia liquidação de sentença pelo procedimento comum; (vi) inexistência de crédito executado e ausência de dever de reparar danos morais ou materiais; (vii) higidez do bloqueio dos ativos financeiros localizados nas contas bancárias de titularidade da agravante e cabimento da fixação de quantum compensatório sob a moldura de danos morais; e (viii) possibilidade de ser o recorrido e seu causídico condenados por litigância de má-fé. Pontuado o objeto do agravo, adianta-se que não comporta, contudo, conhecimento. Com efeito, as questões aduzidas pela agravante referentes à incompetência territorial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa do agravado para o executivo subjacente, necessidade de prévia liquidação da sentença exequenda – via procedimento comum – para que fosse instaurado o respeitante cumprimento, afirmação da declaração de inexistência do crédito executado e inexistência do dever de reparar danos materiais e/ou morais encontram-se acobertadas pela preclusão, inviabilizando que sejam revolvidas no bojo do presente agravo de instrumento. É que aludidas matérias já foram anteriormente resolvidas no curso procedimental, sendo que parte delas também fora dilucidada em ambiente recursal, restando alcançadas pela preclusão, o que obsta que sejam reexaminadas em vassalagem ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição. Ora, no respeitante à incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o cumprimento de sentença em deslinde, infere-se dos autos originários[2] que a ação sobejara primeiramente distribuída a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, tendo sido declinada a competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF ante o fato de corresponder ao local de domicílio do exequente e de inexistir a prevenção do Juízo que examinara o mérito da ação coletiva que dera azo ao cumprimento individual de sentença condenatória. Sob esse espectro, após redistribuído o processo ao Juízo reputado competente, a executada juntara impugnação ao cumprimento de sentença sem que, no entanto, suscitasse a preliminar de incompetência territorial, sob o argumento de que, no contrato que firmara junto à parte adversária, restara eleito o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para a resolução judicial de qualquer desavença emergida entre elas. Desta feita, se efetivamente se estivesse diante da incompetência em comento, nota-se que teria ocorrido a prorrogação da competência relativa devido à inércia da ré em arguir a preliminar no momento oportuno para tanto. A despeito desses considerandos, o que se depreende é que a matéria fora objeto de discussão na seara primeva, precluindo. Por sua vez, sobrexcede-se que as arguições remanescentes já foram precedentemente formuladas pela recorrente, findando por ser a ser resolvidas no curso do subjacente cumprimento individual de sentença coletiva[3] e, ulteriormente, por esta instância recursal, consoante se depreende da ementa que guarnecera o acórdão[4] correspondente, verbis: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. GÊNESE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBJETO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CONSUMIDORES. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA REDUÇÃO DE VALOR DE PARCELAS DE MÚTUO CONTRATADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PROMESSA DE GARANTIA DE RESULTADO. ORIENTAÇÃO PARA ABSTENÇÃO DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES MUTUADAS. ESTÍMULO À INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO DOS ILÍCITOS. PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÕES. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ALCANCE SUBJETIVO DA SENTENÇA COLETIVA. CONSUMIDORES LESADOS PELOS PREJUÍZOS MATERIAIS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA EXECUTADA. PRETENSÃO REPARATÓRIA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA EM QUE INCORRERA O MUTUÁRIO. ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO EM AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO. INADEQUAÇÃO. QUESTÃO SUSCITÁVEL NO BOJO DE AÇÃO ANULATÓRIA OU AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Transitada em julgado a sentença que resolvera ação civil pública, ensejando que o título dela germinado ostenta a caraterística da imutabilidade, não sobeja possível sua desconstituição em sede de impugnação no ambiente do cumprimento de sentença formulado por consumidor alcançado pela tutela concedida, devendo a alegação de eventual nulidade da sentença coletiva, consoante orienta os regramentos processuais, ser discutida por via de ação própria, jamais no ambiente do executivo individual aparelhado pelo provimento, inexistindo, sob esse prisma, qualquer óbice à deflagração do cumprimento de sentença individual, notadamente quando, conquanto aviada ação rescisória destinada à desconstituição do título, a inicial que a aparelhara restara indeferida sob o fundamento de que fora manejada como sucedâneo recursal. 2. De conformidade com o disposto no artigo 16 da Lei no 9.494/1997, revigorado pela Suprema Corte, ‘(a) sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova’, derivando dessa apreensão o alcance e abrangência subjetiva do decidido aos titulares do direito reconhecido, notadamente se a ação coletiva da qual emergira o julgado içado pelo beneficiário como título executivo passível de aproveitá-lo tivera como objeto a tutela de direitos subjetivos individuais homogêneos. 3. Aferido que a sentença coletiva da qual germinado o cumprimento de sentença condenara a ré/executada a indenizar os consumidores lesados pelos prejuízos materiais concretamente experimentados em razão de sua atuação ilícita no mercado nos casos em que não houver sido cumprida a promessa de redução do valor do saldo devedor originário dos contratos de financiamentos concertados pelos contratantes com instituições financeiras, a indenização determinada compreende os valores efetivamente desembolsados pelos consumidores para pagamento dos serviços prometidos pela demandada e os prejuízos que experimentaram, estando condicionada à comprovação, pelo consumidor, da existência do contrato de prestação de serviços, da ocorrência dos prejuízos materiais e o nexo enlaçando o prometido pela obrigada, e não cumprido, aos danos sofridos. 4. Defronte a condenação que, determinando o pagamento de indenização aos consumidores lesados, visara reprimir conduta de empresa de assessoria que, mediante promessa de redução do montante mutuado pelo consumidores, induzira-os à suspensão do pagamento das prestações do empréstimo por eles contratado, ensejando, no caso concreto, a apreensão do veículo automotor objeto da avença, a inadimplência em que incidira o consumidor por não haver vertido as parcelas contratuais ao seu credor torna cabível a indenização do prejuízo sofrido, conforme definido pela sentença coletiva, ainda que subsistente composição extrajudicial firmada entre as partes via da qual dera o consumidor quitação total e irrevogável ao contrato de prestação de serviços outrora concertado, pois nula de pleno direito, consoante estabelece a legislação protetiva (CDC, art. 51, IV). 5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1810510, 07351831920238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisa questões que restaram acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que foram analisadas e resolvidas anteriormente, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal e encerrando óbice ao seu conhecimento, em razão do grau de imutabilidade que alcançara nos autos. Em suma, sobeja que as defesas processuais reiteradas, as quais quedaram individualizadas alhures, já restaram resolvidas no trânsito processual. Destarte, não sobeja possível que sejam reanalisadas por este órgão recursal, sobretudo quando considerando que a decisão guerreada delas sequer tratara. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[5]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvidas as matérias especificadas no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula até mesmo o Juízo processante do executivo, não podem ser objeto de reexame. Outrossim, no tocante às postulações atinentes ao sobrestamento do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; à eventual nulidade por ausência de individualização do bem no contrato anexado pelo exequente; ao desbloqueio da quantia localizada em conta bancária de titularidade da agravante; à cominação ao agravado do pagamento de compensação pecuniária por danos extrapatrimoniais; e à condenação do recorrido e de seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual, vislumbra-se que o provimento arrostado nada versara sobre as questões, pois se limitara a determinar a imediata transferência da quantia bloqueada via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 106.527,27 (cento e seis mil e quinhentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos), para a conta vinculada ao Juízo, convertendo em penhora a indisponibilidade do patrimônio localizado e oportunizando à executada a apresentação de impugnação à penhora. É o que se infere do abaixo reproduzido, confira-se: “(...) A tentativa de localização de dinheiro da executada restou integralmente frutífera pelo sistema SISBAJUD, tornando-o, portanto, indisponível, conforme minuta do sistema. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 CPC), mas por meio menos oneroso ao executado (art. 805 CPC), impõe-se a imediata transferência da quantia bloqueada para conta vinculada a este Juízo. Tal medida se justifica, pois, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, portanto, de receber atualização monetária, com consequente prejuízo para ambas as partes. Se não bastasse, é relevante destacar que os impedimentos previstos no art. 854, § 3o, incisos I e II, do CPC, também se encontram previstos no art. 525, § 1o, incisos IV e V, do CPC, podendo o executado, por simples petição, apresentar impugnação à penhora, de modo que não lhe resultará qualquer dano a imediata transferência do dinheiro para conta judicial. Desta maneira, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, à disposição deste Juízo, conforme protocolo anexo, ficando a Instituição Financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Converto a indisponibilidade em penhora. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Destarte, intime-se o executado para, caso queira, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, § 11, CPC).”[6] Deflui da literalidade do conteúdo acima reproduzido que a decisão guerreada nada dispusera sobre a suspensão do executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a nulidade arguida, a regularidade da constrição e a possibilidade de liberação das verbas bloqueadas à agravante, a imputação de pagamento de quantum compensatório ao agravado e a condenação do agravado e seu causídico à sanção processual estabelecida no artigo 81 do estatuto processual. É que, em síntese, essas questões somente foram formuladas pela agravante e endereçadas ao Juiz do executivo por meio de petição de impugnação à penhora[7], cuja apreciação ainda não sobejara realizada em sua completude. Aliás, assinale-se que, ulteriormente à exibição do ato impugnatório, a instância primeva conferira prazo para a contraparte se manifestar acerca do veiculado pela agravante no âmbito do derradeiro petitório – o qual transcorrera in albis. E, sequentemente, a executada chamara o feito a ordem[8], visando a instar o Juízo singular a analisar a petição de impugnação que protocolara. Nesse contexto, em 19 de setembro de 2024 – logo, após a interposição do presente recurso –, o eminente magistrado proferira decisão[9], concedendo aos litigantes o interregno temporal de 15 (quinze) dias com vistas a lhes propiciar a sujeição de alegações no tocante à necessidade de ser o feito suspenso com base no tema repetitivo em evidência, de oportunizar ao agravado a possibilidade de opor-se em face de questão contida no bojo da impugnação e de esclarecer que certos argumentos invocados pela recorrente já teriam sido analisados preteritamente, caracterizando-se como temas preclusos. Todavia, sobrexcede-se que, segundo consulta à aba “expedientes” do sistema PJe, o interregno aprazado remanesce em aberto. Sob essa realidade processual, depreende-se que a instância de origem ainda não externara suas conclusões quanto a alguns dos pontos delineados no ato impugnatório, enquanto reputara que outros estariam acobertados pela preclusão, pendendo tal apreciação do atendimento da determinação judicial direcionada às partes ou da ultimação do prazo que lhes fora confiado para esse desiderato. Por oportuno, frisa-se que eventual descontentamento da agravante no que diz respeito à falta de exame, por parte do Juízo monocrático, de teses defensivas que erigira em sede de impugnação à penhora apenas é passível de ser analisado por esta instância revisora se devolvida a reexame a decisão que, efetivamente, negara a prestação jurisdicional intentada. Deveras, não tratando o conteúdo do pronunciamento judicial presentemente submetido a reexame da viabilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da determinação exarada nos recursos representativos da controvérsia objeto do Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; da nulidade pontuada; da discussão quanto à legitimidade da penhora de qualquer numerário – somente da localização frutífera de patrimônio expropriável e conseguinte transferência do montante bloqueado à conta judicial –; da pretensão de condenação do agravado ao pagamento de verba compensatória por danos morais; e da aplicabilidade da multa por litigância de má-fé, ressoa inviável o conhecimento das alegações formuladas pela agravante acerca de aludidas matérias. Quanto aos pontos, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado seu conhecimento por não transporem pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, portanto, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de tese já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido elucidadas as matérias especificadas, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca dessas pretensões, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se qualifica-se como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado expressamente sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se as referidas pretensões delimitadas pela agravante ainda não foram examinadas, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência inclusive ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Nesse ínterim, deve a recorrente instar novamente o Juízo do executivo a analisar as postulações que não remanesceram acobertadas pelo instituto da preclusão, não se despontando suscetíveis de serem resolvidas por esta instância recursal. Sob essa ótica, o agravo se afigura manifestamente inadmissível e improcedente, haja vista que encerra a renovação de pretensões acasteladas pelo manto da preclusão e, ademais, veicula matérias ainda pendentes de resolução, denunciando que a decisão hostilizada não se descerra passível de ser agravada, nem pode este órgão revisor substituir o Juízo da causa para, examinando-as, acolhê-las ou rejeitá-las, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inciso III, c/c o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual e acobertadas pela preclusão, e, ademais, matérias ainda não submetidas ao exame do juiz da causa nem decididas pelo provimento recorrido, incidindo em inovação processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Decisão – ID 207976532 (fl. 3080). [2] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Decisões Interlocutórias – ID 154955915 (fl. 2246), ID 156443177 (fl. 2248), ID 156781172 (fl. 2250). [3] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Decisão –ID 167348595 (fls. 2456/2457). [4] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Acórdão – ID 206511518, págs. 02/03 (fls. 3007/3008). [5] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [6] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Decisão – ID 207976532 (fl. 3080). [7] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Impugnação à Penhora – ID 208049845 (fls. 3042/3078). [8] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Petição – ID 211329549 (fls. 3089/3090). [9] Cumprimento de Sentença no 0708320-17.2023.8.07.0003, Decisão – ID 211580008 (fl. 3094).